Tribunal: TRF3
Processo: 0000776-81.2019.4.03.6315
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 42o Juiz Federal da 14a TR SP
Órgão colegiado: 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: foi convertido em diligência, sendo determinada a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Araçoiaba da Serra para juntada do prontuário médico integral da autora e esclarecimentos do perito acerca da data de início de incapacidade.

Ementa:
ementação do laudo pericial. Requer a anulação da sentença e a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Araçoiaba da Serra para que promova a juntada aos autos do prontuário médico completo da parte autora. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que o comando judicial seja limitado apenas à deflagração do procedimento de reabilitação profissional com a perícia de elegibilidade, sem vinculação dos possíveis resultados de tal processo ou hipóteses predeterminadas de cessação do benefício concedido.
O julgamento foi convertido em diligência, sendo determinada a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Araçoiaba da Serra para juntada do prontuário médico integral da autora e esclarecimentos do perito acerca da data de início de incapacidade.
Juntado o prontuário, o perito prestou os esclarecimentos e as partes se manifestaram.
É o breve

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000776-81.2019.4.03.6315
RELATOR:
42o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA

Advogado do(a) RECORRIDO: LUCIMARA MIRANDA BRASIL AGUSTINELLI - SP174698-N
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000776-81.2019.4.03.6315
RELATOR: 42o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA
Advogado do(a) RECORRIDO: LUCIMARA MIRANDA BRASIL AGUSTINELLI - SP174698-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo INSS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao INSS que implante o benefício de auxílio-doença (DIB: 08/11/2017).
Insurge-se o Recorrente, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, por falta de complementação do laudo pericial. Requer a anulação da sentença e a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Araçoiaba da Serra para que promova a juntada aos autos do prontuário médico completo da parte autora. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que o comando judicial seja limitado apenas à deflagração do procedimento de reabilitação profissional com a perícia de elegibilidade, sem vinculação dos possíveis resultados de tal processo ou hipóteses predeterminadas de cessação do benefício concedido.
O julgamento foi convertido em diligência, sendo determinada a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Araçoiaba da Serra para juntada do prontuário médico integral da autora e esclarecimentos do perito acerca da data de início de incapacidade.
Juntado o prontuário, o perito prestou os esclarecimentos e as partes se manifestaram.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000776-81.2019.4.03.6315
RELATOR: 42o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA
Advogado do(a) RECORRIDO: LUCIMARA MIRANDA BRASIL AGUSTINELLI - SP174698-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A sentença combatida julgou o pedido inicial procedente, nos seguintes termos:
“[...]
No caso concreto
, foi realizada perícia médica sobre a parte autora, tendo o auxiliar do juízo concluído que ela se encontra
incapacitada para as atividades habituais
em razão do seguinte diagnóstico:
“asma e escoliose lombosacra”.
Sua incapacidade foi caracterizada como
permanente
,
porém se atestou a possibilidade de reabilitação profissional (doc. 11).
Quanto à mencionada “
incapacidade parcial
”, entendo que não deve ser considerada como óbice à concessão do benefício no caso concreto,
pois se o segurado não pode realizar parcela de suas atribuições, evidentemente que não está apto ao trabalho habitual de forma plena
.
O perito judicial afirmou não possuir elementos objetivos para determinar a data do início da incapacidade. Atestou, contudo, ser possível constatar a existência de incapacidade ao menos desde
08/2017.
Tendo por base esse marco temporal, verifico que os requisitos atinentes ao período de carência, à qualidade de segurado e à ausência de doença ou lesão pré-existente à filiação foram atendidos. É que consta dos sistemas oficiais de informação (CNIS/PLENUS) que
a parte autora estava filiada ao RGPS quando do início da incapacidade
, detendo à época mais de
doze contribuições mensais
sem a perda da qualidade de segurado.
O INSS apresentou impugnação ao laudo pericial, porém, entendo que o documento técnico está devidamente fundamentado, tendo sido elaborado com base no exame clínico realizado e nos documentos médicos apresentados pela parte autora.
Consigno que não há necessidade de nova perícia ou novos esclarecimentos do perito judicial, tendo em vista que o nível de capacitação do profissional é suficiente para promover a análise do quadro clínico apresentado nos autos, e o laudo pericial mostrou-se suficiente para a compreensão dos fatos em exame.
Conclui-se, assim, que é devida a implantação do benefício de
auxílio-doença
em favor da parte autora.
[...]
Nos termos do art. 62, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991, o auxílio-doença não será cessado até que a parte autora, em procedimento instaurado pelo INSS, seja considerada reabilitada profissional e socialmente para o exercício de funções compatíveis com as limitações de sua incapacidade ou, se considerada não recuperável, seja aposentada por invalidez.” (original)

No laudo pericial inicial, o perito é firme ao afirmar que existe incapacidade parcial e permanente, que a autora não possui capacidade para exercer a atividade habitual de costureira, em razão da limitação de permanecer muito tempo na mesma posição (vide quesito 8 – Id 208906013):
“8. Em caso de incapacidade parcial, informar que tipo de atividade a pericianda está apta a exercer, indicando quais as limitações do periciando?
R: A autora encontra-se limitada para o exercício de atividades que demandem a permanência na mesma atitude postural (sentada ou em pé), por períodos prolongados.”

Quanto à DII, após a juntada do prontuário médico, o perito prestou esclarecimentos (Id 208906331):
“Quanto a data de inicio da incapacidade laboral da requerente podemos assegurar que se deu
após
o final do ano de 2016
, uma vez que a mesma alega ter exercido atividade laboral remunerada até esta data. Da mesma forma a requerente alega que após esta data não exerceu novas atividades remuneradas. Não há nos autos documentos e/ou elementos que nos permitam confirmar ou negar esta alegação da requerente.
A data estabelecida anteriormente,
por suposição
, como sendo
a do inicio da incapacidade (08/2017)
foi estabelecida baseados na analise cuidadosa de todos os elementos constantes nos autos, associada a historia clinica do(a) periciando(a) (anamnese), ao exame físico especializado realizado durante o exame pericial, somados aos exames complementares e atestados médicos trazidos a esta perícia e é coincidente com a data do primeiro requerimento administrativo apresentado pela periciada ao INSS” (destaquei)

Assim, entendo que o laudo está bem fundamentado e não há razões para alteração da DII fixada pelo perito em 08/2017.
No que se refere à manutenção do benefício e à realização da reabilitação profissional da parte autora
, por outro lado, deverão obedecer aos parâmetros estabelecidos pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no julgamento do Tema 177, cuja ementa abaixo transcrevo:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. INCIDENTE ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
TEMA 177
. PREVIDENCIÁRIO. READAPTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO. VEDAÇÃO À DETERMINAÇÃO PRÉVIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NO CASO DE INSUCESSO DA READAPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO PELO INSS DAS CONDIÇÕES MÉDICAS LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA E ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA. TESE FIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. É inafastável a possibilidade de que o judiciário imponha ao INSS o dever de iniciar o processo de reabilitação, na medida em que esta é uma prestação previdenciária prevista pelo ordenamento jurídico vigente, possuindo um caráter dúplice de benefício e dever, tanto do segurado, quanto da autarquia previdenciária.
2. Tendo em vista que a análise da possibilidade de readaptação é multidisciplinar, levando em conta não somente critérios médicos, mas também sociais, pessoais etc., seu sucesso depende de múltiplos fatores que são apurados no curso do processo, pelo que
não é possível a determinação da readaptação propriamente dita, mas somente do início do processo, através da perícia de elegibilidade.
3. Pelos mesmos motivos,
não se afigura possível a determinação, desde logo, de que haja a concessão de aposentadoria por invalidez no caso de impossibilidade de reabilitação
, havendo inúmeras ocorrências que podem interferir no resultado do processo, pelo que a escolha pela aposentadoria por invalidez somente pode ocorrer no caso concreto e à luz de uma análise pormenorizada pós início da reabilitação.
4. Por fim, não pode o INSS, sob pretexto de que já cumpriu a determinação judicial ao iniciar a reabilitação, reavaliar a condição de incapacidade médica que ficou acobertada pela coisa julgada nos autos de origem, cessando o auxílio-doença de que goze a parte, salvo a superveniência de fatos novos.
5. Tese firmada:
1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação; 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença. 6. Pedido de uniformização conhecido e parcialmente provido.

(PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500, Relator RONALDO JOSE DA SILVA, Relatora para Acórdão TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, j. 21/02/2019, DJe 26/02/2019).

Neste contexto, a parte autora faz jus ao encaminhamento para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional,
devendo a autarquia previdenciária adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade total para atividade habitual de costureira e outras atividades que exijam permanência na mesma atitude postural (sentada ou em pé), por períodos prolongados,
ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.
Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso do INSS,
reformando parcialmente a sentença apenas para determinar, quanto à reabilitação, que seja a autora encaminhada para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional,
devendo a autarquia previdenciária adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade total para atividade habitual de costureira e outras atividades que exijam permanência na mesma atitude postural (sentada ou em pé), por períodos prolongados
, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.
Eventual impossibilidade de reabilitação deverá ser justificada, inclusive nos autos, nos termos da fundamentação supra.
Sem condenação em honorários, porque somente o recorrente vencido deve arcar com as verbas sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 1o da Lei no 10.259/2001.
É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. PROCEDIMENTO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PRECEDENTES DA TNU (TEMA 177). REFORMA SENTENÇA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo INSS, em face da sentença que julgou procedente o pedido, determinando que réu implante o benefício de auxílio-doença e sua manutenção até que a parte autora seja reabilitada ou ou, se considerada não recuperável, seja aposentada por invalidez.
2. No caso em tela, o laudo pericial está devidamente fundamentado e informa incapacidade parcial e permanente, que impedem o desempenho da atividade habitual da autora e fixou a DII em 08/2017.
3. Na linha de precedentes da TNU, não é possível a determinação da readaptação propriamente dita, mas somente do início do processo, através da perícia de elegibilidade.
4. Recurso do INSS provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a 14a Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.